Tribunal: TJBA
Processo: 8000922-29.2021.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000922-29.2021.8.05.0138 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DOCAMPO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA e outros Advogado(s): LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, SIEGMAR WEGERMANN APELADO: SAUR EQUIPAMENTOS S/A e outros Advogado(s):SIEGMAR WEGERMANN, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEFEITO NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO INDUSTRIAL. PESSOA JURÍDICA COMO CONSUMIDORA FINAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO AFASTADA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. RECONHECIMENTO DE DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO À IMAGEM COMERCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta por pessoa jurídica contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo da Comarca de Jaguaquara/BA, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais. A decisão reconheceu o direito do autor ao ressarcimento de R$20.385,00(-) a título de danos materiais e de R$25.000,00(-) por lucros cessantes, em virtude de defeito na instalação de equipamento industrial, mas rejeitou o pleito de indenização por danos morais, por ausência de comprovação de abalo à imagem empresarial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. No plano preliminar, discute-se a validade de cláusula de eleição de foro contratual que previa a Comarca de Panambi/RS como competente, tendo sido afastada pelo juízo de origem, reconhecendo-se o autor como consumidor final, em razão de sua vulnerabilidade técnica e econômica diante da fornecedora. No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da existência, ou não, de dano moral indenizável decorrente de falha na instalação do equipamento fornecido, considerando-se os critérios de responsabilização da pessoa jurídica consumidora e os requisitos jurisprudenciais para configuração de lesão extrapatrimonial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de incompetência territorial, diante da prevalência da norma protetiva do art. 101, I, do CDC, que garante ao consumidor o foro de seu domicílio, sobrepondo-se à cláusula contratual em face da vulnerabilidade técnica demonstrada pelo autor. 4. A relação de consumo entre as partes é reconhecida, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor. 5. A falha na instalação do equipamento foi comprovada por laudos técnicos e depoimentos das testemunhas, o que justifica a reparação dos danos materiais e lucros cessantes, com base no nexo de causalidade. 6. No que tange aos danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige prova robusta do abalo à imagem ou reputação da empresa, o que não foi demonstrado no caso concreto. Alegações de prejuízo material não são suficientes para configurar dano moral. 7. A responsabilidade objetiva da ré é mantida, visto que não há elementos que exonerem a empresa de sua obrigação de reparar os danos materiais e lucros cessantes. Contudo, a ausência de prova de dano moral inviabiliza a indenização por essa esfera. 8. A frustração e o aborrecimento experimentados em decorrência de falha na prestação do serviço, ainda que relevantes, não transcendem os limites do risco ordinário da atividade econômica, não configurando, portanto, ofensa moral indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A cláusula de eleição de foro em contrato de consumo pode ser afastada quando demonstrada a vulnerabilidade técnica do consumidor, aplicando-se o art. 101, I, do CDC. 2. O dano moral à pessoa jurídica não é presumido e exige prova efetiva de abalo à imagem ou reputação da empresa. 3. A simples paralisação da atividade empresarial e prejuízo patrimonial não configuram, por si só, dano moral indenizável à pessoa jurídica. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de 2025. PRESIDENTE Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça (02)